Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de desistência da ação feito pelo Embargante/Apelante Edilson de Sousa Pinho (ID 62411568), diante da proibição contida no art. 485, § 5o, do CPC/15. Já quanto ao pedido formulado no ID 63627737, consoante prescreve o artigo 998 do CPC/15, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Homologo, pois, o pedido de desistência formulado pelo Apelante Dioney Soares Jardim, para que surta os jurídicos e legais efeitos, prosseguindo o recurso, em seus ulteriores termos, quanto aos demais Recorrentes. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator